Tribunal: TJMT
Processo: 1006765-55.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1006765-55.2021.8.11.0000
PACIENTE: GLICIA SALERMO FARIA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUIZO DA 9a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ ESPECIALIZADA EM DELITOS DE TÓXICOS
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública, em favor de Glicia Salermo Faria, apontando como autoridade coatora o Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT.
Colhe-se destes autos que a paciente foi presa em flagrante no dia 27 de dezembro de 2020, tendo a sua prisão preventiva decretada por força de decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n. 1007776-27.2020.8.11.0042, em trâmite no juízo acima mencionado, em razão da suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes, capitulado no art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006.
Depreende-se, ainda, que a paciente foi flagrada no Km 387 da BR 364, no Município de Cuiabá, após procedimentos de fiscalização de ônibus por policiais rodoviários federais, com a utilização do cão de faro Ectoor, na posse de três tabletes de cocaína que pesaram 3,155kg (três quilogramas e cento e cinquenta gramas) que estavam guardados em uma bolsa de sua propriedade etiquetada sob o n. 57115959, cujo entorpecente, ela trazia de Porto Velho-RO e pretendia leva-lo para Belo Horizonte-MG.
Sustenta, a impetrante, que foi postulada a revogação da prisão preventiva da paciente no juízo de primeiro grau, todavia a pretensão foi indeferida ao argumento de que a quantidade da droga é expressiva e que os seus predicados pessoais isoladamente não seriam suficientes para garantir a sua liberdade.
Aduz, ademais, que a decisão reprochada é genérica haja vista que pode ser utilizada para qualquer caso que se entenda “significativa” a quantia de droga apreendida; além de que, na espécie, não ter ficado demonstrado que não seriam suficientes as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo penal.
Assevera, outrossim, que a prisão preventiva da paciente se mostra desnecessária tendo em vista que é primária, portadora de bons antecedentes, tem residência fixa e identidade conhecida, e é mãe duas filhas sendo uma delas menor de 12 anos de idade; argumentando, ainda que a mera quantidade do alucinógeno apreendido com ela não é o suficiente para justificar a necessidade de garantir a ordem pública.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer que a paciente seja colocada em liberdade, com a expedição de alvará de soltura em seu favor, ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo acusado.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
Isso porque, da análise perfunctória desta ação mandamental, própria da fase de cognição sumária, observa-se que não ficou comprovado de plano o constrangimento propalado na exordial, uma vez que a autoridade acoimada de coatora se reportou à necessidade da prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos, em tese, praticado por ela, evidenciada pela grande quantidade de entorpecente apreendido, consistente em três tabletes de cocaína com peso total de 3,155kg (três quilogramas e cento e cinquenta gramas) que trazia de Porto Velho e pretendia levá-la para Belo Horizonte.
Por conseguinte, não se pode falar em teratologia da aludida decisão, visto que a prisão preventiva da paciente foi fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, principalmente no que concerne à gravidade concreta do crime, em tese, praticado por ela, isso em irrestrita vassalagem aos enunciados orientativos da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, abaixo reproduzidos:
25. A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.
43. As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.
Se isso não bastasse, é imperioso destacar que a concessão da liminar exige que o direito do acusado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação, isso sem contar as afirmações supracitadas se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas neste mandamus.
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte, o cumprimento dos seguintes atos:
I - que a autoridade apontada como coatora remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias: relatório objetivo do processo correlato, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada, além de cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, aprovada pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se ainda, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito desta ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II – prestadas as informações, remetam-se os vertentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
III – Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de abril de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator